Tribunal: TJDFT
Processo: 0765230-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, mantendo-se a improcedência da pretensão autoral de receber diferenças remuneratórias referentes a Gratificação por Habilitação em Atividade do Hemocentro (GHAH), decorrentes de implementação de reajuste salarial, quanto ao período de dezembro/2018 a março/2022.

2. O embargante aduz que o julgado é omisso quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, bem como quanto ao disposto nos arts. 186, 884, 885 e 927 do Código de Civil. Sustenta que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal, não podem servir de justificativa para o não cumprimento dos direitos subjetivos do servidor público. Aduz também que, ao deixar de efetuar o pagamento correto, a Administração causa prejuízo ao servidor de boa-fé, tratando-se, pois de hipótese de enriquecimento ilícito, a qual gera o dever de indenizar.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem omissões a serem sanadas. A fundamentação do julgado concluiu, com suporte no entendimento estampado no Tema 864 do STF e em razão da ausência do preenchimento dos pressupostos constitucionais, que não restou configurado o alegado direito subjetivo do Recorrente de perceber a vantagem pretendida, prevista na Lei Distrital n. 5.187/2013.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.